Tribunal: TJES
Processo: 5019284-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019284-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GORDIANO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019284-03.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MÁRCIO GORDIANO DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MÁRCIO GORDIANO DA SILVA
em face da sentença constante no id. 3784046, que
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial
nos seguintes termos:

“Não há como asseverar que a autor faça jus ao ressarcimento por preterição porque não comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição.

A preterição, com efeito, pressupõe ato espontâneo do Administrador, contrário às normas em vigor, e não um agir amparado em Lei Estadual que estabelece as formas de promoção dos Policiais Militares do Estado.

[...]

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração [...].

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, pelo que resolvo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez,
apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos comprovação de rendimentos (id. 4899199) bem como declaração de hipossuficiência (id. 3784049), requerendo a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Considerando que não vieram aos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015),
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. As contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

O recorrente alega, em apertada síntese, ser ilegal o Boletim Especial do Comando Geral – BECG - da PMES nº 14/2017 que alterou os percentuais de vagas destinados a promoção por antiguidade e merecimento no Curso de Habilitação de Sargentos de 2016 (CHS/2016) o que, segundo o recorrente, foi feito com base na Lei Complementar nº 864/2017 quando deveria ser aplicada ao caso a Lei Complementar nº 467/2008, por força do disposto no art. 107 da própria Lei Complementar nº 864/2017.

O quantitativo total de vagas divulgado para o CHS/2016 foi de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco), das quais 269 (duzentas e sessenta e nove) foram preenchidas pelo critério de antiguidade e 176 (cento e setenta e seis) por merecimento, conforme documento no id. 3784040.

Aplicando-se unicamente os percentuais que o recorrente aduz serem corretos
(75%/25%), a
distribuição de vagas
ficaria da seguinte forma:
334
(trezentas e trinta e quatro vagas) a serem preenchidas pelo critério da
antiguidade (75%)
e
111
(cento e onze) por
merecimento (25%).

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos verifico que
o recorrente não preencheu os critérios estabelecidos para matrícula no CHS/2016, ainda que o percentual observado fosse exclusivamente o 75%/25%,
como pretende.

Isso porque
ocupava
, a época,
a 346ª colocação na lista de antiguidade
(BECG 031 de 02/08/2017 pág. 1471 – id. 3784041), ou seja,
fora do limite das 334
(trezentas e trinta e quatro)
vagas que seriam, em tese, ofertadas para o critério de antiguidade se aplicado, unicamente, o percentual de 75%/25%.

Para além disso, diferentemente do que alega o recorrente, e como já pontuado na sentença recorrida, a
Administração não modificou o percentual de distribuição das vagas valendo-se da LC nº 864/2017
, mas das
disposições previstas nos arts. 15 e 58 da LC nº 467/2008
, vigente a época, os quais transcrevo abaixo:

Art. 15. O processo de seleção para ingresso no CHS e CAS obedecerá aos seguintes critérios:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para o CHC e CHS, pelo somatório dos pontos auferidos nas seguintes etapas:

a) PCIP: valorada entre 0 (zero) e 70 (setenta) pontos;

b) ATDP: valorada entre 0 (zero) e 30 (trinta) pontos;

II - 50% (cinquenta por cento) das vagas no CHS, aos militares estaduais mais antigos, conforme definido no inciso III do artigo 3º;

Art. 58.
Da vigência desta Lei Complementar
até o dia 1º.01.2017
,
as porcentagens previstas nos incisos I e II do artigo 15 serão, respectivamente, de 25%
(vinte e cinco por cento)
das vagas aos militares estaduais com maior pontuação auferida no processo de seleção e de 75%
(setenta e cinco por cento)
das vagas aos militares estaduais mais antigos.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 627, de 22 de maio de 2012).

Veja que o
art. 58, da LC nº 467/2008
, com redação dada pela LC nº 627/2012, estabeleceu claramente que os
percentuais de 75% e 25% seriam aplicados até o dia 01/01/2017
e,
após está data os percentuais seriam aqueles previstos no art. 15
da mesma lei
(50% para antiguidade e 50% para merecimento).

Nesse passo, restou estabelecido pela Administração que as vagas abertas até 01/01/2017 seriam distribuídas nos percentuais de 75% por antiguidade e 25% por merecimento, já para as vagas abertas a partir de 02/01/2017 os percentuais seriam 50% para cada critério, ficando a distribuição da forma abaixo (id. 3784040):

Assim, de todo o contexto extraído dos autos é possível observar que
não há qualquer ilegalidade no BECG nº 14/2017, pois, em verdade, o que ele promoveu foi a adequação do CHS/2016 as normas estabelecidas na legislação de regência daquele certame
– LC nº 467/2008 – em estrita
observância ao princípio da legalidade
, ao qual a Administração Pública está subordinada (art. 37,
caput
, da CF/1988).

O
CHS/2016 foi regido, de forma única, pela LC nº 467/2008, exatamente como pretende o recorrente.

O mesmo entendimento, inclusive, já foi adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0018948-89.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: RAQUEL SANTANA MARTINS DE LYRA RELATOR: DES. SUBS. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR.
POLICIAL MILITAR CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS CHS/2016
. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SERVIDORA COM LIMITAÇÃO FÍSICA EM PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE BARRA. IGUALDADE MATERIAL. INDÍCIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO APARENTEMENTE IRREGULAR.
CERTAME REGIDO PELA LCE Nº 467/2008. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NOS ARTS. 15 E 58 DA LCE Nº 467/2008. PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE SEGUIU A PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
NESTE PONTO. NOTA INSUFICIENTE PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A participação e aprovação no Teste de Avaliação Física (TAF) é condição indispensável ao prosseguimento do militar no processo seletivo, conforme previsto no artigo 18, § 7º, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, vigente quando da abertura do CHS/2016. 2. A limitação física parcial, que impede a realização da prova de barra fixa, adquirida em virtude de acidente automobilístico ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia. 3. Não obstante, a despeito da aparente ilegalidade da desclassificação de policial militar que não logrou completar o Teste de Aptidão Física TAF em razão de limitação que, em princípio, não a impede de exercer as suas funções, há fortes indícios de que a parte agravada não poderia, de toda sorte, ser matriculada no CHS/2016, posto não haver alcançado a pontuação mínima para o preenchimento das vagas ofertadas nos exatos termos da legislação de regência.
4. O Boletim Especial do Comando-Geral (BECG) da PMES nº 014/2017 foi publicado justamente para atender ao disposto nos arts. 15 e 58, ambos da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, eis que passou a estipular que as vagas surgidas no Curso de Habilitação para Sargentos de 2016 até o dia 01/01/2017 seriam reservadas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) por antiguidade e 25% (vinte e cinco por cento) por merecimento e a partir de 02/01/2017 até a data da publicação do resultado final do processo seletivo na proporção de 50% (cinquenta por cento) por antiguidade e 50% (cinquenta por cento) por merecimento, o que obsta o reconhecimento da sua ilegalidade
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170239149, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019). 5. Reputa-se temerária a atribuição de efeito translativo à vertente insurgência para fins de extinção do
mandamus
originário em face de pretensa perda superveniente do interesse de agir, sobretudo em virtude do avançado estágio de tramitação do referido feito, que já se encontra concluso para julgamento perante o douto Juízo de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para revogar a tutela de urgência deferida na origem. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), 07 de maio de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - AI: 00189488920188080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019).

Inexistindo qualquer ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)